Tribunal: TJDFT
Processo: 0730248-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0730248-58.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DO CARMO GONCALVES DA COSTA CORREA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Em tempo: retifico o despacho anterior apenas para ressaltar que a inclusão será feita em sessão presencial. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora